Tribunal: TJDFT
Processo: 0753931-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A decisão agravada consignou a existência de elementos indicativos de capacidade financeira, como patrimônio imobiliário vinculado a contrato submetido ao regime da propriedade fiduciária e ausência de comprovação dos rendimentos alegados.
2. O recurso sustenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, que a agravante não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento, e que eventuais benfeitorias ou avaliações do imóvel não refletem sua liquidez. Pede a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante da ausência de comprovação documental suficiente da hipossuficiência econômica da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça exige elementos mínimos que permitam aferir a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme disciplina o CPC.
5. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade contributiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 1.178.
6. No caso, a agravante afirmou atuar como profissional autônoma, mas não apresentou qualquer documento que permitisse estimar sua renda. Apontou despesas pessoais significativas, sem demonstrar a receita correspondente. Soma-se a isso a existência de patrimônio imobiliário e a inexistência de comprovação objetiva da alegada insuficiência financeira.
7. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento jurisprudencial reiterado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando inexistirem elementos documentais que comprovem a alegada insuficiência financeira."
"2. O endividamento voluntário não constitui fundamento apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça."